Tribunal: TCU
Processo: 007.535/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar o uso político na destinação e emprego de recursos públicos do orçamento federal e do Sistema Único de Saúde¿ SUS, sem a observância de critérios técnicos e com indícios de fraudes, mediante o repasse, a alguns municípios, de valores muito superiores aos limites fixados pelo próprio Ministério da Saúde, sendo que esses municípios não atenderiam aos requisitos regulamentares para o recebimento desses recursos no montante transferido, tudo isso em contrariedade às disposições estabelecidas na Portaria GM/MS no544, de 3 de maio de 2023; apurar o eventual preterimento de municípios que solicitaram este repasse de recursos ao Ministério da Saúde com base na referida portaria, mas não teriam sido atendidos.

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), sobre possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relacionadas a transferências de recursos públicos provenientes do orçamento federal com base na Portaria GM/MS 544/2023, incluindo a falta de observância de critérios técnicos, bem como indícios de fraudes associadas ao repasse dos recursos em valores superiores aos limites fixados pelo próprio órgão, de modo que os municípios beneficiários dessas transferências não atenderiam aos requisitos regulamentares para o recebimento dos recursos no montante transferido (peça 1). Considerando que já foi realizada diligência saneadora ao Ministério da Saúde (peças 5 e 11-13), que encaminhou ao Tribunal documentos, informações e deliberações relacionadas à matéria tratada nestes autos (peças 14-15); Considerando que, ao analisar a resposta à diligência promovida pelo Tribunal (peça 20), a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu, em resumo , que seria necessário realizar inspeção no Ministério da Saúde, para que seja realizado exame detalhado de uma amostra de processos e documentos relacionados aos repasses realizados, além de outras investigações que se entenderem cabíveis, sendo que o escopo definitivo da amostra e dos procedimentos a serem realizados na inspeção seria definido na fase de planejamento da inspeção; Considerando a proposta uníssona da AudSaúde (peças 20-22) no sentido do conhecimento desta representação e da realização de inspeção junto ao Ministério da Saúde; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, por fim, que os presentes autos possuem os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, consoante determinado pelo item 9.3. do Acórdão 1224/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, 240 e 254, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade inerentes à espécie, sem prejuízo da adoção das medidas consignadas no item 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.535/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 007.724/2024-1 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 018.129/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. autorizar a realização de inspeção, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno do TCU, no Ministério da Saúde, para que sejam coletadas as informações necessárias às seguintes verificações: 1.8.1.1. existência de critérios técnicos pertinentes para a seleção dos projetos beneficiários das transferências de recursos do Ministério da Saúde aos entes federativos por intermédio da Portaria GM/MS 544/2023; 1.8.1.2. existência de comprovação de emergência como fundamento para a utilização de categoria emergencial para transferências de custeio, de modo que seja possível extrapolar limites de repasses na média e alta complexidade (MAC); e 1.8.1.3. análise de capacidade técnica dos entes recebedores em utilizar os recursos voltados para procedimentos de média e alta complexidade de acordo com os projetos apresentados; e 1.8.2. restituir os autos à AudSaúde, para adoção das devidas providências.